Tribunal: TJDFT
Processo: 0724673-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724673-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LARISSA MACHADO BOTELHO PACIENTE: CARLOS DE ASSUNCAO BELFORT FERNANDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada Larissa Machado Botelho em favor do paciente CARLOS DE ASSUNÇÃO BELFORT FERNANDES DA SILVA, em razão de suposta ilegalidade consistente no indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos, verifico que não há procuração da advogada do paciente. Dessa forma, determino que a defesa seja intimada para juntar aos autos a procuração, no prazo legal, com o fim de regularizar a representação processual. Após, façam-me os autos conclusos. BrasíliaDF, 30 de julho de 2021 18:11:46. ROBSON BARBOSA Desembargador